Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712224-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: GRACIONEIDE ISABEL DA SILVA BARROSO, ISABELLE DA SILVA RODRIGUES BARROSO, FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO, ESPÓLIO DE SÉRGIO RODRIGUES BARROSO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DA SILVA RODRIGUES BARROSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. ARTS. 1.792, E 1.997, DO CC. PENHORA VIA BACENJUD. INVIABILIDADE. SANÇÃO. ART. 1.992, DO CC. SONEGAÇÃO INTENCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. A responsabilização do herdeiro está adstrita às forças da herança, incumbindo-lhe, todavia, a prova do excesso, salvo se houve inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados, nos termos do art. 1.792, do CC. Logo, feita a partilha, o herdeiro só responde na sua quota-parte da herança (art. 1.997, do CC), sendo certo que a penhora irrestrita de bens via BACENJUD atingirá, sem dúvida, seu patrimônio pessoal, revelando-se, pois, inviável a constrição pretendida. 2. Não demonstrado o dolo na conduta dos herdeiros ao não incluírem a dívida em questão no inventário acostado aos autos, não se justifica a adoção da sanção prevista no art. 1.992, do CC. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 1.992 e 1.997, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da penhora dos bens dos herdeiros, via BACENJUD, na proporção do percentual que lhes cabe na herança. Destaca que a dívida ora pleiteada é de natureza pessoal e, portanto, não há obstáculo ao deferimento do pedido; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo a indevida fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios, considerando o nítido objetivo de prequestionamento do mencionado recurso. Ademais, apresenta divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c” do relatório, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, 0AB/RS 56.630 (ID 35264862). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 1.992 e 1.997, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, concluiu que: Da análise da documentação trazida aos autos pelos ora agravados, verifica-se que, no inventário extrajudicial de ID no 16083326, págs. 01/03, consta o imóvel localizado na SQN 303, bloco K, apto 110, Brasília/DF, como único bem a ser partilhado entre os herdeiros. Vale notar, ainda, que restou reconhecida a sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, conforme decisão de ID no 49694676, a qual não foi objeto de recurso, restando, pois, preclusa. Além do que, como bem observou o julgador a quo, feita a partilha, o herdeiro só responde na sua quota-parte da herança (art. 1.997, do CC), sendo certo que a penhora irrestrita de bens via BACENJUD atingirá, sem dúvida, seu patrimônio pessoal. Logo, revela-se inviável a constrição pretendida. Para além disso, das provas até então produzidas nos autos, não se vislumbra, ao que tudo indica, o dolo na conduta dos herdeiros ao não incluírem a dívida em questão no inventário acostado aos autos. Isso porque o exequente não trouxe aos autos qualquer prova hábil a demonstrar a alegada sonegação intencional, limitando-se a aduzir a má-fé dos executados, o que, per se, não justifica a adoção da sanção prevista no art. 1.992, do CC (ID 28427390). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado no exposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque para a análise da tese recursal, referente à indevida fixação da multa prevista no mencionado dispositivo, seria necessário, também, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável, como visto, às alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005